Tribunal: TJSP
Processo: 0022577-47.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. CUMULAÇÃO COM REMIÇÃO POR FREQUÊNCIA ESCOLAR. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu parcialmente a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, mas determinou o desconto de dias anteriormente remidos pela frequência ao ensino médio, sob fundamento de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. CUMULAÇÃO COM REMIÇÃO POR FREQUÊNCIA ESCOLAR. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu parcialmente a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, mas determinou o desconto de dias anteriormente remidos pela frequência ao ensino médio, sob fundamento de duplicidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cumulação da remição de pena decorrente da aprovação no ENCCEJA com aquela oriunda da frequência regular ao ensino formal intramuros.
III. Razões de decidir
3. A remição pela frequência escolar decorre do efetivo comparecimento às atividades educacionais, nos termos do art. 126, §1o, I, da LEP, enquanto a remição pela aprovação no ENCCEJA possui natureza autônoma, vinculada ao êxito em exame nacional de certificação, com base em critérios normativos próprios.
4. A cumulação deve ser deferida como forma de incentivo à educação e à ressocialização do apenado.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido.